Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701134-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO BORGES TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda do DF de indeferimento da medida de urgência consistente no imediato fornecimento de aparelho BPAP modo S/T, com volume garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak, sob máscara oronasal com umidificador aquecido. A decisão originária foi prolatada nos seguintes termos: [...] Segundo a petição inicial, a parte autora, de 44 (cinquenta e dois) anos de idade, possui acometimento respiratório relacionado a doença neuromuscular - Esclerose Lateral Amiotrófica, conforme relatório médico expedido em 22/07/2021 pelo Dr. Vitor M. Codeço (CRM/DF n° 14941). Em razão disso apresenta indicação para o uso de BPAP, modo S/T, com volume garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak, sob máscara oronasal com umidificador aquecido. Após apresentar os fundamentos, pede “a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte tratamento material: BPAP, modo S/T, com volume garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak, sob máscara oronasal com umidificador aquecido, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. É o relatório. Decido: Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial é necessário que estejam presentes dois requisitos: um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e a verossimilhança da alegação (art. 300 do Novo Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, verifico não ter sido demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Note-se que o requerimento ID num. 99803960 do material pretendido é recente, datado de 03 de agosto do corrente ano. Assim, infere-se que não houve tempo hábil para o Réu realizar todo o procedimento burocrático para a aquisição do material que a parte autora necessita. Nesse sentido, cumpre salientar que a interferência abrupta na administração do órgão de saúde é, a toda prova, desastrosa e deve ser rechaçada. Note-se, ainda, que o princípio constitucional da Separação de Poderes coloca as esferas dos poderes Executivo e Judiciário em harmonia, sobretudo ressaltando a independência destes no que tange à realização de suas funções precípuas (art. 2o, da Constituição Federal). Ressalte-se que o juiz deve estar atento para não se levar pelas circunstâncias dos fatos, mas sim aos fatos propriamente ditos que, efetivamente, venham causar lesão ou ameaça de direito às pessoas, em atenção aos ditames da Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, o que não se mostra presente nesse momento da esfera pessoal da parte. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada (...) A parte agravante sustenta, em síntese, a suficiência probatória dos documentos colacionados à demonstração da probabilidade do direito à luz das normas constitucionais protetivas à saúde e do grave perigo de dano. Nas palavras por ele aviadas, [...] o risco de dano grave e de (impossível) reparação já que se trata de doença em que, caso ocorra a degeneração, não é possível reverter o ocorrido. Ademais, ressalte-se que o agravante está com sua condição respiratória comprometida e corre, inclusive, risco de morte, além do fato notório de que a dificuldade para respirar é extremamente desconfortável e capaz de provoca intenso sofrimento físico, razão pela qual necessita do aparelho BPAP sob máscara oronasal é fator fundamental para manutenção da qualidade de vida do requerente [...]. Afirma, ainda, que [...] não prospera a afirmação de que o simples fato de o paciente estar inscrito na fila garantir-lhe-ia que os seus direitos fundamentais à vida e à saúde sejam assegurados. Não se olvida que a saúde pública do Distrito Federal encontra-se em situação calamitosa. Porém, negar a tutela jurisdicional a pessoa que tem risco de ficar com sequelas irreversíveis ou mesmo morrer asfixiado, em virtude da má gestão pública é medida flagrantemente desarrazoada, quiçá desumana [...]. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir, ao menos por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, art. 1019, I). Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, "caput"). Não se ignora a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de fornecimento de equipamento necessário ao tratamento de doença grave, tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). No entanto, a par de a situação ser necessariamente analisada à luz do princípio da isonomia e das limitações extraordinárias inerentes nesse período de pandemia (COVID-19), os documentos colacionados não permitem, em juízo de cognição superficial, a constatação da total omissão estatal (probabilidade do direito), tampouco a necessária urgência (risco imediato) a respaldar a não observância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação (e em melhor classificação que o ora agravante), a qual seria elaborada, a partir de critérios estritamente técnicos, das equipes médicas. Com efeito, o relatório do médico assistente, datado de 22.07.2021, atesta, in verbis: O paciente Leandro Borges Tavares, nascido em 13/01/1977, matrícula ses/df: 7686282, encontra-se em seguimento neste serviço por quadro de acometimento respiratório relacionado doença neuromuscular- Esclerose Lateral Amiotrofica, sendo constatado em seus exames complementares, retenção de gás carbônico, configurando hipoventilação alveolar. Como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória hipercápnica é inexorável à evolução da sua doença, deve usar de BPAP, SfT (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak (código SES/BR30345/407630), sob máscara oronasal L (SES/BR 35910), com umidificador aquecido, com umidificador aquecido, sempre ao dormir, dentro de até dias, sob risco de agravamento e complicações de seu do quadro clínico, inclusive óbito. Obs.: Equipamento disponibilizado pela ANVISA. Da análise do referido documento, conquanto não remanesçam dúvidas acerca da importância do equipamento para conferir melhores condições de vida ao paciente e minimizar os riscos de evolução de doença respiratória associada à comorbidade (ELA), a genérica menção ao “risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito” (sequer preenchida a informação “dentro de até dias”) não se revela suficiente ao deferimento da medida sem a prévia manifestação do Distrito Federal e a oitiva do Ministério Público. Entrementes, conforme bem destacado na decisão ora revista, o requerimento ao ente federativo de fornecimento do equipamento foi formalizado em 03.8.2021 e a presente ação foi ajuizada em 09.8.2021. Nesse interim, em 06.8.2021, o DISTRITO FEDERAL, em resposta ao expediente da Defensoria Pública, informou: [...] O Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, por meio do Despacho - SES/SAIS/DASIS/GESSF/NAOPME (67219318) informa que o material solicitado não se encontra disponível no momento. O referido Núcleo ressalta que o paciente já realizou cadastro junto àquele Núcleo e se encontra em 33 na fila de espera para o recebimento do aparelho. Esclarece, também, que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação. Complementarmente, a Referência Técnica Distrital (RTD) Pneumologia, mediante o Despacho - SES/SAIS/COASIS/DASIS (67291236) aclara o seguinte: "Informo que no processo 00060-00241590/2020-67 que se trata de Sistema de Registro de Preço - SRP para posterior aquisição de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME - BIPAP, CPAP E MÁSCARAS, não contemplados na Tabela SUS do Ministério da Saúde, para dar seguimento a demanda à especialidade de PNEUMOLOGIA da Rede SES-DF. Considerando o edital de licitação n°135/2021 59516358 o item requerido pela paciente será contemplado: CODIGO 30345 (26 UNIDADES). O referido processo está em fase de assinatura da ata de registro de preços [...]". Desse modo, é de se concluir pela inviabilidade, no momento, da intervenção judicial para fins de compelir o Distrito Federal ao imediato fornecimento do aparelho, sem o prévio esclarecimento acerca da gravidade da condição de saúde dos pacientes que aguardam, com melhor classificação (há mais tempo) sua disponibilização, bem como da previsão de entrega do equipamento ao agravante (tendo em vista que o procedimento aquisitório contemplaria somente 26 unidades, sendo que ele seria o 33o paciente na "lista de espera"). Na mesma linha de raciocínio, trago à baila o julgado desta 3a Turma Recursal do TJDFT, "mutatis mutandis": JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO APARELHO BPAP COM MÁSCARA ORONASAL COM UMIDIFICADOR AQUECIDO. PACIENTE CADASTRADA NA LISTA DE ESPERA PARA RECEBIMENTO DO APARELHO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA OU OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, referente ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do aparelho BPAP sob máscara oronasal, com umidificador aquecido, em razão do quadro clínico de apneia obstrutiva do sono. 2. Em seu recurso, alega que seu problema de saúde é grave e, mesmo estando na lista de espera, aguarda desde 09/03/2020 a liberação do aparelho BPAP. Alega que o Distrito Federal até o momento não deu posição de quando a parte autora receberá o equipamento, restando configurada a sua omissão. Ratifica que devido à diminuição da oxigenação corre o risco de sofrer eventos cardiovasculares agudos, infarto do miocárdio agudo e acidente vascular encefálico, maior dificuldade no controle de doenças comórbidas, déficit cognitivo, dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora da qualidade de vida. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. 3. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Nesse sentido, a parte autora está cadastrada no Programa de Órteses e Próteses Ambulatoriais, atualmente na posição 20a, para recebimento do aparelho BPAP. 5. Não houve a negativa pelo Distrito Federal para fornecimento do aparelho BPAP à parte autora e tampouco omissão estatal. O laudo do médico assistente, embora informe que se trata de problema grave de saúde, não ressaltou a urgência da aquisição do aparelho sob risco de vida, devendo a parte autora aguardar a sua vez de ser contemplada na lista, sob pena de prejudicar outros pacientes com casos tão graves ou mais do que o dela, os quais entraram primeiro na lista de espera. 6. Registra-se que tanto o Ministério Público (ID. Num. 20168070), vinculado aos Juizados Especiais de Primeiro Grau, quanto o Ministério Público (ID. Num. 20168085) vinculado as Turmas Recursais, se manifestaram desfavoravelmente ao pleito da parte autora, em razão de não ter sido demonstrada a omissão estatal, tendo em vista que, durante o trâmite deste processo, a parte autora saiu da lista de espera posição n° 66 para a posição no 20, demonstrando que o Distrito Federal está providenciando a aquisição do material para distribuição entre os pacientes que aguardam o recebimento. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Condenada em custa e honorários advocatícios, em favor do patrono do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA deferida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1308591, 07241837620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020) Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência nos moldes formulados (CPC, Art. 300, "caput"), de sorte que subsiste, por ora, a conclusão jurídica da decisão revista, sem prejuízo de melhor análise, caso demonstrada a arbitrária preterição do paciente (inclusive em relação a pacientes em quadro de menos gravidade) ou seja colacionada evidência de perigo de dano imediato à vida do paciente (relatório circunstanciado do médico assistente), ao ponto de se revelar impositiva a não observância da “lista de espera” dos pacientes em situação similar (ou mais grave). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Ouça-se o Ministério Público. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito